Tribunal: STF
Processo: ARE 733120
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MEDICAMENTO FORNECIDO PELO PODER PÚBLICO. ERRO MÉDICO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SUM. 283/STF. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-A, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C.C. ART. 327, § 1º, DO RISTF. 



    1. A ausência de impugnação, nas razões do agravo, de todos os fundamentos da decisão agravada, atrai a incidência da Súmula 283/STF. Precedentes: RE 586.114-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29/11/2012, AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ 16/02/2007.



    2. A repercussão geral é requisito de admissibilidade do apelo extremo, por isso o recurso extraordinário é inadmissível quando não apresentar preliminar formal de transcendência geral ou quando esta não for suficientemente fundamentada. (Questão de Ordem no AI nº 664.567, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007). 



    3. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MATERIAIS E MORAIS ERRO MÉDICO GRAVIDEZ POSTERIOR À IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO (DIU) A possibilidade de ineficácia do método utilizado é cientificamente comprovada Impossibilidade de se imputar à Municipalidade responsabilidade sobre a gravidez que sobreveio à autora Ausência de comprovação das condutas alegadas Exclusão do dever de indenizar Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. “Processo civil. Extinção por falta de recolhimento das custas iniciais. Litigante que não recorreu contra a negação da gratuidade processual. Extinção do processo que se ajustou àquele quadro. Apelação improvida.”



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.